Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710933-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DA CHACARA N. 154-2 DO BAIRRO VICENTE PIRES DE TAGUATINGA-DF AGRAVADO: SINVALDO SANTINO DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela PREFEITURA COMUNITÁRIA DA CHÁCARA N. 154-2 DO BAIRRO VICENTE PIRES DE TAGUATINGA-DF (demandante), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento Comum, processo n. 0703363-63.2020.8.07.0007, ajuizado em desfavor de SINVALDO SANTINO DE JESUS, na qual assim decidiu (ID 117794356 dos autos originais): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por PREFEITURA COMUNITÁRIA DA CHACARA N. 154-2 DO BAIRRO VICENTE PIRES DE TAGUATINGA/DF em desfavor de SINVALDO SANTINO DE JESUS. Após o resultado infrutífero do mandado de penhora, avaliação e intimação da parte executada, foi deferida a pesquisa de endereços do devedor por meio dos sistemas mencionados na decisão ID 112760966. Realizada a pesquisa, foram encontrados 5 endereços da parte executada, razão pela qual foram expedidos os respectivos mandados. No entanto, todas as diligências restaram inexistosas. Por conseguinte, requereu a parte exequente a alteração do polo passivo do feito a fim de constar como devedor o Sr. VICENTE ALVES DE OLIVEIRA, qualificado à petição ID 115566148, sob o argumento de que em meados de 2008 houve cessão de direitos do imóvel em seu favor, conforme documento ID 115566482. Para tanto, solicitou a alteração do polo passivo, ante a alegação de que as dívidas condominiais possuem natureza "propter rem", ou seja, "decorrente da titularidade de um direito real sobre a coisa, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai, por excelência, sobre o proprietário da unidade imobiliária". De fato, as dívidas de condomínio tem natureza "propter rem", existindo em razão da coisa, e não em função da obrigação pessoal, de modo que é facultado ao condomínio exercer seu direito de cobrança tanto em face do possuidor quanto em face do proprietário do bem. Ocorre que o presente feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, com a cognição exaurida, sendo certo que o pedido formulado pela parte credora fere o princípio da coisa julgada ao tentar submeter os efeitos da sentença a terceira pessoa que não participou da relação processual. Nesse sentido, segue recente julgado proferido por este E. Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. DECISÃO REFORMADA. 1. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal. 2. A alteração dos polos ativo e passivo da lide somente é permitida quando ainda não ocorreu a citação válida, pois depois de aperfeiçoada a relação processual se estabiliza, não sendo mais permitida a sucessão de partes, salvo nos casos previstos em lei. 3. É inviável a alteração do polo passivo com a inclusão do cessionário ou do proprietário do imóvel em discussão na execução fundada em título judicial, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1331320, 07479448720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, com base nessas considerações, indefiro o pedido formulado pela parte exequente. Preclusa a presente decisão e nada mais sendo requerido, retornem os autos à suspensão. I.” Inconformado, o demandante recorre. Defende que a r. decisão merece ser reformada, pois se trata de dívida de condomínio, cuja obrigação possui natureza propter rem. Aduz que somente na fase de cumprimento de sentença tomou conhecimento acerca do documento comprobatório da cessão de direitos do imóvel. Pontua que a taxa condominial decorrente da coisa sempre obriga aquele que detém vínculo jurídico dominial com esta coisa/objeto. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, de modo a alterar o polo passivo da demanda, mesmo na fase de cumprimento de sentença. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 34270923. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator